Tribunal: TJDFT
Processo: 0712053-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MADALENA ALVES DE CARVALHO contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento no 0718895-14.2019.8.07.0018, movida por PATRYKELLE DA SILVA LOPES SANTANA E OUTROS, deferiu a liminar para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias. Em suas razões (ID 16048323), alega não ser contrária a ordem de desocupar o imóvel, apenas insurge-se em face do exíguo prazo estipulado pelo juízo a quo, tendo em vista a situação atual do País. Aduz ter o Senado aprovado em 20/03/2020 decreto reconhecendo o estado de calamidade pública, em função da pandemia mundial acarretada pelo COVID-19. Afirma ser pessoa idosa e possui várias comorbidades, inserindo-se no grupo de risco de contrair o vírus supracitado. Alega estar todos em isolamento social, razão pela qual deve-se aguardar o fim da pandemia para a desocupação do imóvel. Com tais argumentos, pleiteia a concessão do efeito suspensivo da decisão combatida. No mérito, requer sua reforma para determinar a desocupação do imóvel apenas ao fim da pandemia mundial. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça. Analisando os autos originários, verifica-se não ter o juízo a quo apreciado indigitado pedido, razão pela qual defiro-o apenas para o presente agravo, sem prejuízo de melhor análise pela instância de origem. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni: “O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento”. Não obstante os argumentos expostos, o recurso padece de intempestividade, vício insanável que obsta, de plano, o seu conhecimento. Do cotejo dos autos, verifica-se ter a agravante tomado ciência da decisão fustigada no dia 04 de março do corrente ano, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar recurso em 05/03/2020. O indigitado prazo foi suspenso, em virtude da pandemia do COVID-19 em 19/03/2020, voltando a fluir em 04/05/2020 e findando-se no dia 11/05/2020. Como o agravo foi protocolado apenas no dia 15 de maio, manifesta a sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator